Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adjudicação. Veículo apreendido pelo DETRAN. Débitos anteriores. Licenciamento. Multas. Diária. Quitação. Responsabilidade. Adquirente. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência de motocicleta adjudicada sem a imposição dos débitos anteriores vinculados ao bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar a responsabilidade pelo pagamento de dívidas relativas às taxas de licenciamento e multas de veículo adjudicado após apreensão pelo DETRAN/DF.
III. Razões de decidir
3. “Na adjudicação, o adquirente assume os débitos anteriores, mas pode incluir os valores pagos no saldo remanescente da execução”. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 131, § 2o, 271, § 1o, e 328, § 14; CPC, art. 908, § 1o; CTN, arts. 5o e 131; Resolução CONTRAN no 108/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevância citada: TJDFT, Acórdão no 2079131, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1964371, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1744344, rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.08.2023.